Tribunal: TJDFT
Processo: 0742064-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742064-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO VICENTE DE MELLO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados DAVID FERNANDES SANTOS e LUANA PAIVA DA SILVA em favor de FABIO VICENTE DE MELLO SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de inclusão do paciente na lista de internos a serem beneficiados com a saída temporária programada para o período de 24/12/2021 à 28/12/2021, conforme Anexo I da Portaria no 006/2020-VEP/DF. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID: Num. 31716989), por entender que não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias estipulado pela Portaria VEPDF, de 2 de 17/05/2021 para solicitar o pedido de saída temporária. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, por ofício datado de 12/01/2022 (ID: Num. 31919332), informando que em 10/01/2022, o reeducando foi beneficiado com a concessão do livramento condicional. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente do objeto, em parecer de ID: Num. 31954753, tendo em vista que o período de saída temporária pleiteado pelo paciente se exauriu. Pois bem. Pretende a parte impetrante a inclusão do paciente na lista de internos a serem beneficiados com a saída temporária programada para o período de 24/12/2021 à 28/12/2021, conforme Anexo I da Portaria no 006/2020-VEP/DF. Contudo, verifica-se que já foi ultrapassado o período de 24/12/2021 à 28/12/2021 da saída temporária pretendida no presente writ. Cumpre ressaltar que, em 22 dezembro de 2021, o pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, por entender que o direito a saída temporária fora concedido ao paciente faltando apenas 4 (quatro) dias para o período natalino, não sendo observado o prazo de 15 (quinze) dias antes da data prevista para a próxima saída que foi estipulado pela Portaria no 006/2020-VEP/DF. Dessa forma, considerando que o período de saída temporária pleiteado pelo paciente se exauriu, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022 11:26:05. ROBSON BARBOSA Desembargador